Tribunal: CARF
Processo: 10880.922000/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.922000/2012-08 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.118 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
13 de abril de 2023 Assunto
Assunto
ANÁLISE DE DOCUMENTOS Recorrente
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 02-61.134, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado pela decisão
recorrida , complementando-o ao final:
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de parte do
pretenso “Saldo Negativo de IRPJ” apurado no AC de 2007 no valor de
R$1.314.789,78.
Despacho Decisório da DRF
2. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 020810886, que apurou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922000/2012-08
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922000/2012-08

2.1 Verificadas as antecipações referentes ao IRPJ AC 2007 identificadas no
PER/DCOMP, foi confirmada a importância de R$ 36.457.797,52, para um IRPJ
devido igual a R$ 35.595.191,50.
2.1.1 O detalhamento da análise do crédito, parte integrante do Despacho Decisório,
encontra-se anexado ao processo, e indica que as antecipações do imposto indicadas
pelo contribuinte e a parcela confirmada pelo fisco:

2.2. Tendo em vista as constatações acima, a DRF apurou o Saldo Negativo de IRPJ
disponível para compensação no valor de R$ 862.606,02; utilizou o crédito
reconhecido na extinção dos débitos declarados pelo contribuinte na DCOMP,
resultando na HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação declarada, em função da
insuficiência do crédito.
Manifestação de Inconformidade
3. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 16/04/2012, conforme
documento anexado ao processo. Irresignado, o contribuinte apresenta em 16/05/2012
a manifestação de inconformidade anexada às fls. 132 a 138, onde, em síntese,
argumenta:
3.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
3.2 Que possui o controle acionário de empresas no exterior; que referidas empresas
apuraram lucro tributável em 2007, devidamente oferecido à tributação em seus países
de origem, conforme declarações anuais ora anexadas, de modo que o IR no exterior
pode ser compensado com o IR devido pela recorrente no Brasil. Apresenta planilha
demonstrativa e menciona a anexação de documentos comprobatórios da legitimidade
do crédito glosado pelo fisco.
3.2.1 Acrescenta que a recorrente nunca se omitiu no sentido de esclarecer as dúvidas
apontadas pela RFB, de modo que a compensação deve ser homologada.
3.3 Também foi glosada a importância correspondente a R$ 255.089,55, advinda da
compensação com Saldos Negativos de períodos anteriores. Menciona a anexação da
DCOMP 32500.39325.271107.1.3.02-2608 no intuito de demonstrar a legitimidade do
valor compensado.
3.4 Por fim, requer o provimento da manifestação de inconformidade para reformar o
Despacho Decisório e a homologação das compensações declaradas; protesta ainda
pela juntada posterior de documentos.
4. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide.

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, apreciando as razões trazidas pela contribuinte, decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade. O referido julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922000/2012-08

IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação quando
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Diante do não acolhimento da pretensão deduzida na Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, por meio do qual renovou a
argumentação expendida na peça de defesa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, através do PER/DCOMP de no 18936.62625.220808.1.3.02-
9406, o contribuinte pretende obter a restituição de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no AC de
2007, no valor de R$ 1.314.789,78.
Por meio de Despacho Decisório de fls, foi reconhecido saldo negativo no valor
de R$ 862.606,02, resultando na homologação parcial da compensação declarada, em função da
insuficiência do crédito. Segue o espelho do Despacho Decisório:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922000/2012-08

Em síntese, foram glosadas as antecipações referentes ao Imposto de Renda pago
no exterior e as estimativas compensadas em Dcomp ́s não homologadas.
A Contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando existência de
Saldo Negativo no valor postulado, suficiente para a homologação das compensações realizadas,
porém, seu pleito foi indeferido pela DRJ, que julgou a manifestação improcedente.
Em sua decisão, a DRJ ressaltou que a glosa efetuada foi motivada pela não
localização do pagamento do imposto no exterior, e que mesmo ciente de tal motivação, apontou
que o contribuinte não apresentou tais comprovantes, devidamente traduzido para o português,
na forma do art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943.
Acerca dos documentos, assim se manifestou a decisão recorrida:
Imposto pago no exterior
12. No intuito de validar o imposto pago no exterior o contribuinte informa a apuração
dos lucros de suas coligadas no exterior, o pagamento do imposto de renda no país de
origem, apresentando as declarações apresentadas nos países correspondentes.
12.1 A glosa efetuada pela DRF foi motivada pela não localização do pagamento do
imposto no exterior. Mesmo ciente da motivação para a glosa promovida pela DRF, o
contribuinte não apresentou tais comprovantes junto com a manifestação de
inconformidade.
Os documentos apresentados pelo contribuinte – em língua estrangeira – não
comprovam o pagamento do imposto no exterior.
(...)
Esclareça-se ainda, por oportuno, que para ter validade no processo administrativo
fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o
português por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo sujeito passivo ou por
agente da administração tributária (art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973;
art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de
21 de outubro de 1943).
15.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao processo pelo
contribuinte não podem ser avaliados uma vez que desacompanhados da tradução
acima mencionada.
Em seu recurso, além de renovar suas alegações, a Contribuinte fez anexar
documentos solicitados pela decisão recorrida, veja-se:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.118 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.922000/2012-08

Compulsando tais documentos mencionados, em tese, verifico que eles podem
comprovar a parcela do direito creditório postulado. E, como sobre eles não se manifestou a
Unidade de Origem, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências.
i) analisar os comprovantes e documentos que vieram com o recurso, aferindo,
para efeito de compensação com o imposto devido, se o contribuinte cumpriu os requisitos na
legislação referente ao imposto de renda incidente sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, justificando;
ii) aferir a existência, suficiência e disponibilidade da parcela atinente ao Imposto
de Renda no Exterior, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de
prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 392
DF CARF MF
Original